Tribunal: TJMT
Processo: 1008139-04.2024.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-08-14
Data de publicação: 2024-08-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1008139-04.2024.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Prestação de Serviços, Expropriação de Bens]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]
Parte(s):

[CLEUSA BIANCHINI - CPF: 488.278.199-91 (AGRAVANTE), JUÍZO DA VARA ÚNICA DE NOVA UBIRATÃ/MT (AGRAVADO), MARCOS ROGERIO MENDES - CPF: 707.116.151-87 (ADVOGADO), JOSE ANTONIO SILVA - CPF: 847.680.028-20 (AGRAVADO), JOSE ANTONIO SILVA - CPF: 847.680.028-20 (ADVOGADO), JOSE EVERALDO TRUCOLO - CPF: 728.248.089-34 (TERCEIRO INTERESSADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNÂNIME.
E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – SUSTENTAÇÃO ORAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – ADMISSÍVEL APENAS NAS HIPÓTESES DE RECURSO CONTRA DE DECISÕES QUE VERSEM SOBRE TUTELAS PROVISÓRIAS DE URGÊNCIA OU EVIDÊNCIA – OMISSÕES/OBSCURIDADES
NÃO VERIFICADAS
– REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – RECURSOS DESPROVIDOS.

Nos termos dos arts. 937, VIII do CPC e 93, §13° do RITJMT, a sustentação oral, no âmbito do Agravo de Instrumento, é admitida somente nas hipóteses de recurso interposto “
contra decisões interlocutórias que versem sobre tutelas provisórias de urgência ou da evidência
”, as quais não se fazem presentes no caso em tela.

Os embargos declaratórios têm por finalidade a eliminação de obscuridade, contradição ou omissão, não se prestando ao reexame de questões já apreciadas e nem para eventual correção de erro de julgamento.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GAB. DESA. MARIA HELENA G. PÓVOAS

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO N.
1008139-04.2024.8.11.0000

EMBARGANTE:
CLEUSA BIANCHINI

EMBARGADO:

JOSE ANTONIO SILVA

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração, com efeitos infringentes, opostos por CLEUSA BIANCHINI contra o acórdão de Id. 217267680 que, à unanimidade, negou provimento ao recurso de Agravo de Instrumento por ela interposto contra a decisão que, nos autos da Ação de Execução ajuizada pelo ora Embargadado (proc. n 1000506-48.2020.8.11.0107), reconheceu a fraude à execução e tornou ineficaz o contrato de arrendamento/alienação celebrado entre Embargante e Carlos Vitorino.

Em suas razões, aduz a ocorrência de cerceamento de defesa, visto que seu advogado foi impedido de realizar sustentação oral.

Assevera, ainda, a impossibilidade de reconhecimento da fraude sem que haja a devida intimação do terceiro envolvido na lide.

Pugna pelo provimento do recurso para que seja declarada a nulidade do acórdão.

Contrarrazões – Id. 220281693.

Cuiabá/MT, 21 de junho de 2024.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora
.

v

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como relatado, cuida-se de Embargos de Declaração, com efeitos infringentes, opostos por CLEUSA BIANCHINI contra o acórdão de Id. 217267680 que, à unanimidade, negou provimento ao recurso de Agravo de Instrumento por ela interposto contra a decisão que, nos autos da Ação de Execução ajuizada pelo ora Embargadado (proc. n 1000506-48.2020.8.11.0107), reconheceu a fraude à execução e tornou ineficaz o contrato de arrendamento/alienação celebrado entre Embargante e Carlos Vitorino.

Os aclaratórios constituem ferramenta processual idônea para sanar obscuridade, contradição, omissão e erro material do julgado, não tendo a finalidade de solucionar o inconformismo da parte, conforme estabelece o art. 1.022, do CPC,
verbis
:

“
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o”.

A despeito de suscitar a ocorrência de cerceamento de defesa pela não realização de sustentação oral, o Regimento Interno deste Sodalício, em seu art. 93, §13°, estabelece expressamente que a sustentação oral, no âmbito do Agravo de Instrumento, é admitida somente nas hipóteses de recurso interposto “
contra decisões interlocutórias que versem sobre tutelas provisórias de urgência ou da evidência
”, as quais não se fazem presentes no caso em tela.

Anota-se que tal previsão encontra-se em estrita consonância com o disposto no art. 937, VIII, do CPC, apontado pela Embargante em suas razões recursais para sustentar a tese invocada, razão pela qual, tal qual pontuado pelo Embargado em suas contrarrazões, “
a pretendida sustentação oral não encontra guarida no dispositivo de lei ora invocado, razão pela qual,
acertadamente indeferida
pelo Exmo. Desembargador Sebastião de Moraes Filho, Presidente desta E. 2a Câmara de Direito Privado, que, compulsando o Códex Processual Civil, leu o dispositivo de lei para o procurador da embargante
”.

Feita tal consideração, do aresto embargado se verifica a exposição clara dos motivos de fato e de direito que levaram ao convencimento da Câmara acerca do mérito do instrumental, de modo que a matéria decidida não registra margem de dúvidas a serem esclarecidas por meio de Embargos de Declaração.

Com efeito, em relação à suposta necessidade de intimação do terceiro, restou expressamente consignado no acórdão “
a impossibilidade de pleitear direito alheio em nome próprio, sendo certo que o terceiro tem a sua disposição os mecanismos processuais próprios para defender seus direito
”.

Como se vê, as alegações da Embargante, são muito mais fruto da inconformidade pelo fato de a decisão recorrida não ter sido proferida segundo o ângulo jurídico que mais lhes atina, do que pela existência de qualquer defeito que justifique sua integração por meio de aclaratórios, buscando a Recorrente, por meio destes, em verdade, o reexame da matéria e a adequação do julgado aos seus interesses, o que não se admite.

A propósito:

“
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL – SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS FIXADOS POR EQUIDADE – VÍCIO NÃO VERIFICADO – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – PREQUESTIONAMENTO – MATÉRIA DEVIDAMENTE ANALISADA – PRETENSA REDISCUSSÃO – MULTA DO ART. 1.026, §2o DO CPC – NÃO APLICAÇÃO – INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CPC EMBARGOS REJEITADOS.
De acordo com o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na decisão judicial, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, e, não estando presentes no acórdão embargado, revela a nítida intenção do embargante em rever o resultado que lhe foi desfavorável
.” (N.U 1023983-46.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/04/2021, Publicado no DJE 30/04/2021)
(destaquei)

Ante todo o exposto, ausente qualquer das hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC, NEGO PROVIMENTO aos aclaratórios.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/08/2024